Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011174-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RODRIGUES GARCIA E GARCIA LTDA -ME
RECORRIDO: A.K.F. ROMERO TRANSPORTES LTDA e OUTRAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62559952) interposto por RODRIGUES GARCIA E GARCIA LTDA -ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53891488):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – BENEFÍCIO DAS RECUPERANDAS - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Conquanto oportunizado pelo Juízo, a credora não comprovou que realizou efetivamente os serviços contratados em benefício da recuperanda.
Não se pode admitir a inclusão de créditos no quadro geral de credores, se estes beneficiaram terceiros que não fazem parte da recuperação judicial em processamento". (N.U 1011174-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 55029960), estes foram rejeitados no acórdão de id 58233015.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de instrumento, interposto por Rodrigues Garcia & Garcia Ltda.-ME, que manteve a decisão que julgou improcedente o Incidente de Impugnação à Lista de Credores do Grupo Felito – em recuperação judicial, em razão da não comprovação da origem do crédito representado pelo Contrato de Prestação de Serviços.
Suscita contrariedade ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso quanto aos seguintes pontos: (i) existência de contrato pactuado entre as partes, o que por si só constitui título executivo judicial, além disso a constituição do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial; (ii) sujeição do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial, devendo ser incluído no quadro geral de credores.
A Recorrente alega violação ao artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que possui crédito advindo de contrato de prestação de serviços de terraplanagem, cujo valor deverá ser arrolado na Recuperação Judicial, em razão do lastro documento comprobatório do pleito.
Recurso tempestivo (id 62563475).
Contrarrazões no id 66632463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado as alegações de que houve contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, antes do pleito de Recuperação Judicial, razão pela qual o respectivo crédito deve ser incluído no quadro geral de credores.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso, embora a agravante tenha colacionado o Contrato de Prestação de Serviços de Terraplanagem e planilhas de orçamento, tais documentos, por si só, não tem o condão de comprovar a efetiva prestação dos serviços em benefício da recuperanda então contratante, Antonio Carlos Felito – ME, ou mesmo das outras empresas que compõem o polo ativo da recuperação judicial.
De notar-se, por primeiro, que o contrato prevê a realização de serviços de terraplanagem nos seguintes locais: Fazenda Santa Luiza, Fazenda São José e Fazenda Três de Ouro. Sucede que em relação às Fazendas São José e Três de Ouro, referidas áreas se encontram arrendadas para Andreia Katia Felito Romero, terceira que não faz parte da recuperação judicial.
Nesse ponto, não se pode admitir que o crédito que tem por beneficiário terceiro que não participa da recuperação judicial, seja incluído no Quadro Geral de Credores.
Por sua vez, quanto às planilhas de orçamento colacionadas pela agravante, verifica-se que as mesmas têm por cliente Antonio Carlos Felito, pessoa física que foi excluída da Recuperação Judicial por força do julgamento do AI 1012794-63.2017.8.11.0000. Ademais, referidos orçamentos, ao que se evidencia, foram emitidos em 20/06/2016, portanto, anterior ao contrato, e não foram convalidados posteriormente por meio de documentos hábeis que comprovem que os serviços foram efetivamente realizados e em benefício das recuperandas, como comprovante de recebimento dos serviços e notas fiscais, ou ainda, duplicata.
A toda evidência a agravante não individualizou o crédito relativo à recuperanda Antonio Carlos Felito – ME, nem mesmo, e principalmente, trouxe documentos que comprovassem o cumprimento da obrigação, embora oportunizado pelo Juízo”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, está amparada na assertiva de que a Recorrente possui crédito advindo de contrato de prestação de serviços de terraplanagem, cujo valor deverá ser arrolado na Recuperação Judicial, em razão do lastro documento comprobatório do pleito.
Como salientado anteriormente, a Câmara julgadora concluiu que não ficou comprovada a efetiva prestação dos serviços em benefício da recuperanda, então contratante, Antonio Carlos Felito – ME, ou mesmo das outras empresas que compõem o polo ativo da recuperação judicial.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII